Tribunal: TJPA
Processo: 0002798-58.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002798-58.2014.8.14.0201

APELANTE: OLIVIA DOS SANTOS DE JESUS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra decisão que declarou a nulidade da cobrança de consumo não registrado (CNR) na unidade consumidora da parte autora, decorrente de irregularidade no medidor de energia elétrica, sem, contudo, condenar a concessionária ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança de consumo não registrado (CNR) pela concessionária de energia elétrica, considerando a necessidade de cumprimento do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e a comprovação do débito; e (ii) analisar se há direito à indenização por danos morais em razão da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança de consumo não registrado (CNR) é lícita, desde que precedida de procedimento administrativo que assegure ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, conforme estabelecido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0801551-63.2017.8.14.0000.

4.

A concessionária de energia elétrica possui o ônus de comprovar a regularidade do procedimento administrativo e a exatidão dos valores cobrados, nos termos dos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

5.

Na hipótese, a concessionária não cumpre integralmente as disposições normativas, limitando-se a apresentar documentos unilaterais, insuficientes para comprovar a legalidade da cobrança do consumo não registrado e a observância dos critérios de cálculo estabelecidos.

6.

A inexistência de interrupção do fornecimento de energia e de negativação do nome da consumidora, aliada ao entendimento jurisprudencial de que o descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral, inviabiliza a condenação da concessionária por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido para declarar a inexistência do débito referente à cobrança por consumo não registrado (CNR), no montante de R$ 4.908,24.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de consumo não registrado (CNR) exige prévio procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa ao consumidor.

2.

O ônus de comprovar a regularidade do procedimento administrativo e a exatidão dos valores cobrados incumbe à concessionária de energia elétrica.

3.

A ausência de interrupção do serviço e de negativação do nome do consumidor, somada à falta de comprovação de dano psicológico significativo, afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000; TJPA, Apelação Cível nº 0000585-87.2017.8.14.0035, Rel. Desª Maria do Ceo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, DJe 22/03/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
OLIVIA DOS SANTOS DE JESUS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Distrital de Icoaraci (Comarca de Belém/PA) que julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com responsabilidade civil, ajuizada em face da
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Em suas razões, sustenta o apelante, em síntese, que o Termo de Ocorrência e Inspecção do qual decorreu a cobrança de consumo não faturado é prova unilateral e a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.

Neste contexto, requer a reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, para os fins de declarar nula a cobrança do débito.

Contrarrazões (PJe ID nº 18.055.544).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

De proêmio, destaco que a presente controvérsia cinge-se na regularidade de cobranças à título de “consumo não registrado” (CNR), realizadas pela concessionária de energia elétrica em razão de suposta irregularidade no aparelho medidor de consumo instalado na unidade consumidora da parte recorrente.

Insta salientar que, sobre a matéria, foi julgado por este e. Tribunal de Justiça o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0801551-63.2017.8.14.0000, ocasião em que restou consignada a seguinte tese:

“a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia
elétrica.”

Nota-se, portanto, que a despeito de ser considerada lícita a cobrança relativa à consumo não registrado (CNR), deve ser respeitado pela empresa concessionária de energia elétrica procedimento administrativo minucioso, cabendo ainda à recorrida o ônus de comprovar a regularidade dos atos praticados.

In casu
, do exame dos autos originários, percebe-se que a requerida/apelada juntou, em sede de contestação, os seguintes documentos:

·

Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 140004 – PJe ID n. 18055516– pág. 16;

·

Termo de Notificação e Informações Complementares - PJe ID n. 18.055.522 – pág. 03;

·

Laudo de Verificação e Inspeção Metrológica n. 0697-C/12 - PJe ID n. 9.530.527 – pág. 05;

·

Fotos do medidor - PJe ID n. 18055522 – pág. 05/11;

·

Planilha de cálculo de revisão de faturamento – PJe ID nº 18055521 – p. 16

·

Histórico de consumo – PJe ID nº 18055521 – p. 15

·

Ficha cadastral - – PJe ID nº 18055521 – p. 12

Ocorre que, a despeito de tudo o que consta do processo, não restaram cumpridas, integralmente, as disposições previstas nos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, requisitos fundamentais para que se evidencie a legalidade da cobrança, nos termos do já citado tema fixado em sede de IRDR.

Nesse diapasão, os documentos trazidos à baila traduzem-se em
procedimento unilateral de averiguação realizada pela concessionária de energia elétrica
, insuficientes à comprovação de que os valores cobrados de forma retroativa representam, de forma proporcional e razoável, o consumo efetivamente realizado na unidade consumidora,
tampouco que os rígidos critérios de cálculo previstos na normatização pertinente foram adequadamente respeitados na hipótese.

Colaciono, por oportuno, precedente desta e. Turma de Direito Privado, em direção semelhante:

“EMENTA: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO. DESVIO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. PERÍCIA ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR MAS ELABORADA DE FORMA UNILATERAL PELA PRÓPRIA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. IRDR N.º 0801251-63.2017.814.0000. FALTA DE PROVA DA CULPA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA PELA APELADA. IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR QUE O CONSUMIDOR DEU CAUSA AO FATO. COBRANÇA ILEGITIMA. DANO MORAL. QUANTUM. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR O VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO”.
(TJPA. Apelação Cível n. 0000585-87.2017.8.14.0035. Relatora: Desembargadora Maria do Ceo Maciel Coutinho. 1ª Turma de Direito Privado. DJe: 22/03/2022).

Assim, por não ter restado comprovado nos autos que a concessionária de energia elétrica cumpriu – nos termos da tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 04, deste e. Tribunal de Justiça - os requisitos autorizadores de cobrança de consumo não registrado (CNR), previstos na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, entendo que merece reforma a decisão ora vergastada, para que seja declarada a inexistência do débito questionado.

A despeito disto, não vislumbro a ocorrência de dano moral.

No caso dos autos, embora a concessionária ré tenha imputado à parte autora irregularidade na medição do seu consumo, tal situação não foi por ela comprovada, circunstância que ensejou a declaração de nulidade do respetivo TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) e de seus consectários.

Quanto a tal ponto, nada há a reparar, diante do fato de que a prova da alegada irregularidade no consumo imputada à parte autora é de incumbência da concessionária ré. Assim, não se desincumbindo desse ônus, deve ela arcar com a consequência da sua postura processual.

Por outro lado, ressalto que, a toda evidência, não houve interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica na residência da parte autora nem houve negativação do seu nome.

Assim, não se pode afirmar que a falha na prestação do serviço, cobrança indevida, foi capaz de aviltar os direitos da personalidade da parte autora, o que demandaria comprovação de sua ocorrência.

Não se olvide de que há entendimento pretoriano segundo o qual o simples descumprimento contratual, como é o caso da falha na prestação do serviço, por si só, não é suficiente a configurar o dano de ordem moral.

Em sendo assim, para que o pleito de compensação pecuniária por dano moral pudesse ser atendido, no caso sub examine, caberia à parte autora comprovar o desdobramento fático capaz de infringir seu psiquismo e ultrajar os direitos da sua personalidade, o que não ocorreu.

É certo que eventual frustração incomoda, mas não ao ponto de atingir a ordem psicológica de alguém, de causar sofrimento e profunda tristeza. Meros aborrecimentos, contrariedades, irritação, fatos que são corriqueiros na agitação da vida moderna nas grandes metrópoles, não são capazes de originar o ônus indenizatório, salvo quando evidenciado que são motivadores de sofrimento que abale o comportamento psicológico do homem médio, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e no mérito, lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
, para declarar a inexistência de débito referente à cobrança por consumo não registrado (CNR), representado na fatura de ID n. 18055517 – pág. 02, no montante de R$ 4.908,24 (quatro mil, novecentos e oito reais e vinte e quatro centavos).

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 13/11/2024